Tribunal: TJSP
Processo: 2026859-48.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 18.225, de 15 de janeiro de 2025, do Município de São Paulo, que "dispõe sobre a alteração do caput do art. 50 e os incisos III e IV do § 6o do mesmo dispositivo da Lei no 14.933, de 5 de junho de 2009, com redação dada pelo art. 1o da Lei no 16.802, de 17 de janeiro de 2018, e dá outras providências" – Alegação de inconstitucionalidade material e

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 18.225, de 15 de janeiro de 2025, do Município de São Paulo, que "dispõe sobre a alteração do caput do art. 50 e os incisos III e IV do § 6o do mesmo dispositivo da Lei no 14.933, de 5 de junho de 2009, com redação dada pelo art. 1o da Lei no 16.802, de 17 de janeiro de 2018, e dá outras providências" – Alegação de inconstitucionalidade material e formal por retrocesso ambiental pela eliminação da meta legal intermediária de eletrificação da frota de ônibus na capital paulista e pela inexistência de estudo prévio de impacto ambiental ou documento similar, além de violação ao art. 144 da Constituição Federal e os arts. 180, inciso III, 181, 191 e 193, todos da Carta Estadual – Pedido de ingresso da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado como "amicus curiae" – Inadmissibilidade - Nítido interesse subjetivo no deslinde desta ação direta que a desqualifica como colaboradora do juízo – Precedentes do STF e deste Órgão Especial - Preliminar de inépcia da petição inicial – Inadmissibilidade - Foram apontados os dispositivos legais impugnados, indicados os fundamentos jurídicos do pedido e apresentados os documentos necessários na espécie, daí a admissibilidade desta ação e a rejeição do pedido de extinção do processo formulado pelos réus - - Impossibilidade de aplicação automática da tese de "vedação ao retrocesso" para anular opções validamente eleitas pelo legislador – Necessidade de conciliação entre as políticas públicas ambientais com outros valores democraticamente eleitos pelos legisladores tais como o mercado de trabalho, o desenvolvimento social, o atendimento às necessidades básicas de consumo dos cidadãos – Manutenção da meta legal intermediária, a ser cumprida até 2028, prevista na redação anterior da lei, revogada pela norma impugnada – Inadmissibilidade – Estudos técnicos demonstram falta de capacidade técnica e operacional para suportar uma demanda evidentemente incompatível com a estrutura atualmente existente – Lei impugnada que mantém intacto o objetivo de atingir, até 2038, a redução de 100% das emissões de dióxido de carbono (CO2) de origem fóssil e de 95% de material particulado e óxidos de nitrogênio (NOx) – Foi mantido o objetivo final da lei revogada e conciliada a necessidade de transição gradual eficiente e viável, daí porque subsiste a norma impugnada, sem violação ao princípio do retrocesso ambiental – Entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC no 42/DF e RE 586.224, ambos sob relatoria do Min. Luiz Fux – Inconstitucionalidade material afastada – Estudo prévio de impacto ambiental – Desnecessidade - Norma de caráter eminentemente ambiental, sem implicar disposições vinculadas ao desenvolvimento urbano, a lhe conferir conotação preponderantemente urbanística e a se fazer exigível o disposto no art. 180, II, da Constituição Estadual – Incidência do capítulo IV, Seção I, da Carta Magna Estadual – Precedente deste Órgão Especial - Efetiva participação comunitária em seu processo legislativo, em conformidade com art. 191 da Constituição Estadual – Inocorrência de inconstitucionalidade formal - Ação julgada improcedente, revogada a liminar concedida anteriormente.